Tribunal: TJES
Processo: 5000107-10.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUAN LUCAS VEICULOS LTDA
RECORRIDO: GEOVANE MARTINS DE AZEVEDO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000107-10.2023.8.08.0048

Recorrente:
RUAN LUCAS VEÍCULOS LTDA

Recorrido:
GEOVANE MARTINS DE AZEVEDO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU AUTOMÓVEL USADO JUNTO A REQUERIDA E, NO DIA SEGUINTE, O CARRO APRESENTOU PROBLEMAS DE DIREÇÃO, TENDO A RÉ REALIZADO O REPARO EM UMA SEMANA. AFIRMA QUE O VEÍCULO APRESENTOU OUTROS PROBLEMAS, INCLUSIVE NO MOTOR, PERMANECENDO POR 45 DIAS COM A REQUERIDA. RELATA QUE CONTRATOU MECÂNICO DE SUA CONFIANÇA, OPORTUNIDADE EM QUE DESCOBRIU VÁRIOS PROBLEMAS E DESEMBOLSOU A QUANTIA DE R$4.453,58. O MOTOR CONTINUOU APRESENTANDO BARULHO. RETORNOU À REQUERIDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DEFINITIVAMENTE, PORÉM APRESENTOU PANE APÓS SER LIBERADO. TEVE NOVOS GASTOS NO MONTANTE DE R$4.394,03 EM REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$8.847,61 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR DANOS MORAIS.
RECURSO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, COM O FITO DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PARA TANTO, ARGUMENTA ACERCA DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL E INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE CONFIGURE DANO MORAL. ADUZ QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA QUE ESTAVA ADQUIRINDO UM VEÍCULO COM 14 ANOS DE USO E QUILOMETRAGEM SUPERIOR A 134.000 KM RODADOS, DE MODO QUE ESTÁ SUJEITO AO DESGASTE NATURAL DE DIVERSAS PEÇAS. DA CONCLUSÃO:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PANE. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo a durabilidade variável de cada bem). Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem”.
(REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021). ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITO NO DIA SEGUINTE À COMPRA, DEMONSTRANDO QUE NÃO ESTAVA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AO SEU USO, AINDA QUE DIANTE DA PRÓPRIA QUALIDADE DE AUTOMÓVEL USADO. PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO SEM A GARANTIA DE FUNCIONALIDADE. A LARGA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NÃO DEVE SER UTILIZADA COMO ARGUMENTO PARA EXIMIR A RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. AUTOR PERMANECEU PELO PERÍODO APROXIMADO DE SEIS MESES COM O VEÍCULO APRESENTANDO FALHAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)